Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701443-02.2024.8.07.9000 DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 61330987), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 15/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator